Tribunal: STF
Processo: Rcl 63791
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou os declaratórios anteriormente opostos, ante a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão então embargada (DOC 48, ID b4227f02).



    Nos presentes embargos, alega-se que a decisão embargada “se omitiu quando deixou de analisar e julgar a arguição do Embargante quanto à concessão de Justiça Gratuita (...)”.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta aos documentos juntados aos autos pelo embargante, verifico que houve pedido de concessão de assistência judiciária gratuita que deixou de ser apreciado. 



    Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração para deferir o pedido de gratuidade de justiça, nos termos da Lei 1.060/1950.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente